Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701304-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN MENDES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARCELO FONSECA SENISE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente FRAKLIN MENDES PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0030765-57.2015.8.07.0001, acolheu impugnação do executado e concluiu que a adjudicação do Lote 51, localizado na SHIN CA 11, Chácara Bela Vista, Núcleo Rua Córrego do Torto, Lago Norte, ao executado, constitui matéria preclusa, visto que decidida em decisão anterior, não impugnada tempestivamente pela parte, nos seguintes termos (ID 257491574 e 259689679, autos de origem): Trata-se de fase de cumprimento de sentença em ação de extinção de condomínio. Conforme delineado na Decisão de ID 244866250, as partes são titulares de direitos sobre imóvel situado na SHIN CA 11, Chácara Bela Vista, Lote 51/52, Lago Norte, Brasília-DF. O executado apresentou proposta de adjudicação do bem (ID 243060676), sugerindo ficar com a parte correspondente ao Lote 51 (avaliado em R$ 220.000,00) e ressarcir ao exequente a quantia de R$ 20.000,00 para equalizar a partilha, considerando a avaliação do Lote 52 em R$ 180.000,00. Regularmente intimado para se manifestar sobre a proposta (ID 243271173), o exequente manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 244855546). Diante do silêncio, este Juízo homologou a adjudicação por meio da Decisão de ID 244866250, considerando a solução adequada e menos gravosa para a extinção do condomínio. Posteriormente, o exequente apresentou petição (ID 251249917) e reiteração (ID 255094044), alegando nulidade da adjudicação sob o argumento de ausência de penhora prévia e indivisibilidade do bem. O executado apresentou impugnação (ID 255058404), arguindo a ocorrência de preclusão. Vieram os autos conclusos. Eis o relatório. D E C I D O. A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscussão da matéria atinente à adjudicação do imóvel objeto da lide, após a homologação judicial e o decurso dos prazos processuais. Compulsando os autos, verifica-se que o exequente pretende reavivar discussão sobre ato jurídico perfeito e acabado, acobertado pelo manto da preclusão. A marcha processual evidencia de forma inequívoca a desídia da parte autora em exercer o contraditório no momento oportuno, senão vejamos: O executado formulou proposta de adjudicação (ID 243060676); Este Juízo proferiu a Decisão de ID 243271173, determinando expressamente a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se anuía ao pleito, com a advertência de que o silêncio importaria no regular trâmite do feito; A referida decisão foi disponibilizada no DJEN (ID 243849250 e 243849251); A Secretaria certificou o transcurso do prazo in albis na Certidão de ID 244855546; Diante da anuência tácita, foi proferida a Decisão de ID 244866250, homologando a adjudicação; Referida decisão homologatória também restou preclusa, conforme atestado pela Certidão de ID 251209857. O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seu artigo 507, que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". A inércia do exequente, devidamente intimado para se opor à adjudicação proposta, gerou a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticar o ato processual, nos termos do artigo 223 do CPC. Não cabe à parte, após deixar transcorrer os prazos legais e permitir a estabilização da decisão judicial, suscitar supostas nulidades ou rediscussões fáticas (como a divisibilidade ou não do lote) que deveriam ter sido arguidas no momento processual adequado. A adjudicação foi deferida com base no artigo 876 do CPC, e a ausência de impugnação tempestiva convalidou o ato. Ademais, o executado já cumpriu a condição imposta para o aperfeiçoamento da adjudicação, realizando o depósito da diferença de R$ 20.000,00, conforme comprovante de ID 248892472. Portanto, acolho a impugnação apresentada pelo executado no ID 255058404, reconhecendo a preclusão consumativa e temporal quanto à matéria decidida no ID 244866250. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 255058404, ao passo que NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados nas petições de ID 251249917 e ID 255094044, em razão da preclusão da Decisão homologatória de ID 244866250. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE o respectivo Auto de Adjudicação e a Carta de Adjudicação em favor de MARCELO FONSECA SENISE em relação ao Lote 51, conforme descrito nos autos, nos termos do art. 877, § 1o, do CPC; (ii) EXPEÇA-SE Mandado de Imissão na Posse em favor do adjudicante, ficando desde já autorizado o uso de força policial e arrombamento, se estritamente necessário, para o cumprimento da diligência, conforme já deferido no item final da decisão de ID 244866250; e EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado (ID 248892472) em favor do exequente FRANKLIN MENDES PEREIRA DA SILVA. Após, venham os autos conclusos para sentença de extinção (art. 924 do CPC). I. Em razões recursais (ID 80221943) sustenta o agravante a nulidade da adjudicação, que configura medida teratológica, pois o imóvel é indivisível, composto pelos lotes 51 e 52, cercados por um único muro e contendo uma casa e benfeitorias que ocupam ambos os lotes. Ressalta que a decisão criou uma divisão inexistente, contrariando a sentença exequenda que determinou a alienação judicial de um único imóvel, na proporção ideal de 50% para cada ex-cônjuge. Alega que a adjudicação fere matérias de ordem pública, não sujeitas à preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo. Defende que não houve depósito integral do valor correspondente ao quinhão do outro coproprietário, requisito essencial para a regularidade formal do ato, conforme art. 876 do CPC, e que a adjudicação parcial de bem indivisível é vedada, pois não há previsão legal para desmembramento do imóvel em dois lotes menores que o módulo rural do Distrito Federal, o que afronta a Lei no 4.504/64, Lei no 5.868/72, Lei no 6.776/79 e Lei Complementar no 803/09. Afirma que houve desobediência ao título executivo judicial, violando o princípio da fidelidade ao título executivo e da imutabilidade da coisa julgada. Ressalta ainda a deficiência na descrição do imóvel, ausência de topografia e georreferenciamento, violando o princípio da especialidade objetiva. Argumenta que, na verdade, tratou-se de homologação de acordo pelo silêncio, o que é defeso em lei, pois a anuência expressa é requisito essencial para a validade do negócio jurídico, conforme art. 111 e art. 840 do Código Civil. Cita jurisprudência do STJ e TJSP sobre a impossibilidade de homologação de acordo sem manifestação expressa das partes. O agravante requer a reforma da decisão para anular a adjudicação do Lote 51, por ferir questões de ordem pública, apontando que a adjudicação não extinguiu o condomínio, perpetuando a litigiosidade entre as partes. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, impedindo a expedição do auto e da carta de adjudicação em favor do agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que a adjudicação do Lote 51 seja anulada. Preparo regular (ID 80222108). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria dado seguimento à adjudicação. Transcrevo, in verbis: “PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE o respectivo Auto de Adjudicação e a Carta de Adjudicação em favor de MARCELO FONSECA SENISE em relação ao Lote 51, conforme descrito nos autos, nos termos do art. 877, § 1o, do CPC; (ii) EXPEÇA-SE Mandado de Imissão na Posse em favor do adjudicante, ficando desde já autorizado o uso de força policial e arrombamento, se estritamente necessário, para o cumprimento da diligência, conforme já deferido no item final da decisão de ID 244866250; e EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado (ID 248892472) em favor do exequente FRANKLIN MENDES PEREIRA DA SILVA” (ID 257491574 na origem – grifou-se). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá prosseguimento dos trâmites, até que o decisum esteja precluso. Patente, portanto, que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora